Tribunal: TJDFT
Processo: 0006448-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. AUTOR-EMBARGANTE INDICA OMISSÃO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR MAJORADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RÉ-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZÃO EM PARTE. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, em relação ao autor-embargante, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. A ré-embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de estabelecer honorários de sucumbência, em que pese o resultado do julgamento. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sendo impositivo o saneamento do vício no particular, não havendo, todavia, que se falar em majoração da verba, por não estarem presentes todos os requisitos legais para tanto.
3. Embargos do autor conhecidos e não providos. Embargos da ré conhecidos e providos em parte.